Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-64.2021.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000127-64.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LOUZADO JOSINO - CPF: 514.442.751-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA GONCALVES MORAIS - CPF: 027.083.201-73 (VÍTIMA), JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA - CPF: 062.810.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À ARMA DE FOGO.

AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. EMPREGO DO ARTEFATO EVIDENCIADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I) à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
depoimento do policial civil no sentido de que o apelante teria confessado a participação no crime;
(ii)
palavra da vítima que descreve a divisão de tarefas entre os agentes do roubo, sendo que um permaneceu na motocicleta enquanto o outro fez a abordagem com uma arma de fogo;
(iii)
apelante que admite ter pilotado a motocicleta e, na sequência, deu fuga ao garupa;
(iv)
vítima que reconhece, na Delegacia, pelo biotipo, o agente que teria empunhado a arma de fogo e anunciado o assalto; e
(v)
acusado reconhecido pela vítima é denunciado e condenado pelo crime de receptação.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas de que o apelante tenha concorrido para a infração penal ou por insuficiência probatória;
(ii)
exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório evidencia se o apelante teria concorrido para a prática do roubo majorado;
(ii)
examinar se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida, e
(iii)
de ofício, examinar se a dosimetria penal está adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

6. Apelante confessa que esteve na companhia de um terceiro, na função de piloto da motocicleta, e deu fuga à dupla após comparsa ter rendido a vítima com uma arma de fogo e ter retornado à motocicleta com duas bolsas e demais pertences.

7. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.

8. A jurisprudência do STJ estabelece que a confissão do acusado, quando utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ser parcial, qualificada ou retratada em juízo.

9. A jurisprudência do STJ também admite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que a confissão seja parcial ou qualificada.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo conhecido e provido. Pena reduzida de ofício.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I; e CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. HC n. 941.837/SP, TJMT, Apelação criminal n. 0002493-13.2016.8.11.0064 e enunciado da TCCR/TJMT n. 01.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Luiz Carlos Louzado Josino
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1000127-64.2021.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I) à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa (id. 259645746).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição do acusado
Luiz Carlos Louzado Josino
ao argumento de que não haveria provas de que ele tivesse concorrido para a infração penal ou por insuficiência probatória, com aplicação do art. 386, incisos V ou VII, do CPP. Se mantida a condenação, requer a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, ante a ausência de laudo pericial que comprovaria a eficiência (id. 259645752).

Em suas
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo (id. 259645758).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 265564791).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

O acusado
Luiz Carlos Louzado Josino
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma (CP, art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I), enquanto o corréu
Julio Cesar da Silva Bezerra
foi denunciado pelo cometimento do crime de estelionato (CP, art. 180,
caput
), em razão do seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) “Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados,
Luiz Carlos Louzado Josino e um indivíduo não identificado
uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT. Nesse sentido, em 18 de maio de 2019, os agentes criminosos encontravam-se na Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, quando avistaram a vítima Angélica Gonçalves Morais, a qual tinha acabado de chegar em sua residência, em uma motocicleta Honda/Biz 125. Na ocasião, utilizando-se de uma motocicleta, aproximaram-se da ofendida e mediante grave ameaça, anunciaram o assalto, afirmando “passa a bolsa, passa a bolsa”. Em sequência, puxaram a mochila da vítima, e após evadiram-se do local. niram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT. Nesse sentido, em 18 de maio de 2019, os agentes criminosos encontravam-se na Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, quando avistaram a vítima Angélica Gonçalves Morais, a qual tinha acabado de chegar em sua residência, em uma motocicleta Honda/Biz 125. Na ocasião, utilizando-se de uma motocicleta, aproximaram-se da ofendida e mediante grave ameaça, anunciaram o assalto, afirmando “passa a bolsa, passa a bolsa”. Em sequência, puxaram a mochila da vítima, e após evadiram-se do local. Nesse ínterim, os indivíduos subtraíram 01 (uma) bolsa Esmart Bag, 01 (uma) mochila preta, 01 (um) notebook, Asus, cor vermelha, 01 (um) RG, 01 (um) CPF, 01 (uma) CNH, 01 (um) Título de Eleitor, 01 (uma) certidão de nascimento, 01 (um) CRLV, R$ 100,00 (cem reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular Motorola, moto G4, 03 (três) pendrives, 01 (uma) bolsinha de maquiagem e 01 (um) molho de chaves. Sendo assim, após a prática do crime,
Luiz Carlos Louzado Josino e o indivíduo não identificado
deslocaram-se até a residência do increpado
Júlio César da Silva Bezerra
, oportunidade em que estes venderam o notebook ao increpado
Júlio
, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Diante disso,
Júlio César da Silva Bezerra
adquiriu/recebeu/ocultou a res furtiva sendo conhecedor de sua origem ilícita ou com plenas condições de sê-lo, haja vista que obteve o notebook por valor bem inferior ao que teria originalmente. Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, quando uma equipe da polícia civil saiu em diligências pela cidade e localizou o denunciado
Luiz Carlos Louzado Josino
. O increpado,
Luiz Carlos Louzado Josino
ao ser interrogado na delegacia, afirmou que a pessoa identificada como “Luciano” lhe convidou para dar uma volta de motocicleta, sendo que o increpado ficou responsável por conduzir o veículo, ocasião em que “Luciano” ordenou que este parasse a motocicleta. Em sequência, “Luciano” desceu do veículo e praticou o assalto contra a vítima. Por fim, narrou que, após a prática do crime, deslocaram-se até uma Boca de Fumo localizada no Bairro Jardim Morada da Serra. Por fim, frisa-se que em continuidade das investigações, uma equipe da polícia civil recebeu informações de que parte da res furtiva estava na residência do denunciado
Júlio César da Silva Bezerra
. Ato contínuo, as autoridades deslocaram-se até o local, momento que constataram a presença do notebook roubado e prenderam o increpado
Júlio César da Silva Bezerra
em flagrante delito pelo crime de receptação. Ao ser indagado, Júlio confessou aos policiais que adquiriu a res furtiva do increpado Luiz pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) (...)
” (id. 259645272).

Após a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada procedente para condenar o apelante
Luiz Carlos Louzado Josino
à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I). Em relação ao acusado
Júlio César
, este foi condenado pela prática do crime de receptação, e, posteriormente, foi extinta a punibilidade da pena, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (id. 259645746).

Nesta instância,
a Defensoria Pública pretende que o acusado
Luiz Carlos Louzado Josino
seja absolvido porque não haveria provas de que ele tivesse concorrido para a infração penal ou por insuficiência probatória, com aplicação do art. 386, incisos V ou VII, do CPP. Se mantida a condenação, requer a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, ante a ausência de laudo pericial que comprovaria a eficiência (id. 259645752).

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante do corréu
Júlio Cesar da Silva Bezerra
, pelo boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, e ainda pelo termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega
(id. 259645266, pp. 3-11, 19 e 49/50).

O pleito absolutório fundamentado sob a tese de ausência de provas do envolvimento do apelante
Luiz Carlos Louzado Josino
no roubo majorado, não merece prosperar.

Em ambas as fases da persecução criminal, a vítima
Angélica Gonçalves Morais
, narrou, em síntese, que no dia 18/5/2019, teria sido abordada por dois homens, sendo que um deles permaneceu na motocicleta, e o outro apontou-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto. Ela afirmou que foram levados diversos objetos de sua propriedade, entre eles, um
notebook
, da marca Acer, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G4, dourado, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A vítima afirmou que o roubo aconteceu mediante o emprego de arma de fogo, bem como ressaltou que os assaltantes estavam de capacete e bermudas, sendo assim, não teria condições de reconhecê-los devido estarem de capacete. Quanto ao reconhecimento que fez na Delegacia de Polícia, a vítima esclareceu que reconheceu o “biotipo” como sendo o homem que portava a arma, já que era a única pessoa com o perfil do assaltante. Que sua bolsa de uso pessoal foi recuperada em uma “boca de fumo” (por volta das 23h do mesmo dia do roubo que aconteceu por volta das 20h), enquanto seu
notebook
foi recuperado em outra “boca de fumo”, no dia seguinte, mas, praticamente, tudo foi recuperado. Ficou sabendo que seu
notebook
demorou mais para ser recuperado porque alguém “fez a receptação, passou para outra pessoa” que levou o
notebook
para ser trocado em outra “boca de fumo”

(id. 259645726).

Na fase judicial, a testemunha
Djande Santos Souza,
policial civil, afirmou que as diligências se iniciaram com o objetivo de investigar o crime de tráfico de drogas e, então, o suspeito daquele crime passou a informação de quem estaria cometendo roubos na região. Foram até a residência do acusado
Júlio Cesar
e encontraram um
notebook
que a vítima depois reconheceu como de sua propriedade e
Júlio Cesar
teria afirmado que adquiriu o
notebook
do
Luiz Carlos Louzado
. Na sequência, foram atrás do
Luiz Carlos Louzado
e este teria confessado a autoria do crime na companhia de “Luciano” (id. 259645734).

O corréu
Júlio Cesar da Silva Bezerra
, em seu interrogatório judicial, afirmou que sua esposa o chamou porque um usuário de drogas estaria oferecendo um
notebook
por R$ 50,00 (cinquenta reais). Que conhece o
Luiz Louzado
de vista do bairro. Que foi levado pela Polícia juntamente com o
Luiz Louzado
, e o “Luciano”, sendo que foi o “Luciano” quem ofereceu o
notebook
. Que, na época dos fatos, a Polícia investigava um latrocínio e foi levado preso sob esta acusação, sendo que foi sua esposa quem levou o
notebook
para a Polícia. Posteriormente, a Polícia apurou que foram uns menores os responsáveis pelo latrocínio, mesmo assim, ele continuou preso (id. 259645734).

A testemunha
Vitor Gomes Lima
, na fase judicial, afirmou que o acusado
Júlio Cesar
o convidou para ir até a residência dele. Lá chegando, percebeu, de longe, o corréu
Luiz Louzado
“oferecendo” um
notebook
para
Júlio Cesar
, mas não ficou prestando atenção na conversa entre
Júlio Cesar
e o
Luiz Louzado;
Que, aparentemente,
Júlio Cesar
teria ficado com o
notebook
, mas não sabe informar qual foi o valor acertado e não se recorda se houve pagamento por PIX pelo
notebook
; Que o
Luiz Louzado
não lhe ofereceu nenhum objeto e que conhece o
Luiz Louzado
de vista no bairro, já que ele seria usuário de drogas (id. 259645726).

Interrogado em sede inquisitiva,
Luiz Carlos Louzado Josino
admitiu que estava na companhia de “Luciano” e que pilotava a motocicleta deste, bem como que em determinado momento obedeceu a ordem de parada de “Luciano”, que desceu da motocicleta e quando retornou este estava com duas bolsas, sendo uma de “mulher” e uma com o
notebook
(id. 259645266, pp. 34/36).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
Luiz Carlos Louzado Josino
afirmou que “Luciano” estava na garupa da motocicleta, que ele mandou parar, desceu, aproximou-se da vítima e cometeu o roubo. Depois, retornou para a motocicleta com os pertences da vítima e fugiram (id. 259645734).

Em que pese a vítima não ter reconhecido o apelante
Luiz Carlos Louzado Josino
como um dos autores do crime de roubo majorado, a autoria delitiva encontra suporte em distintos elementos investigativos, ratificados sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

O apelante
Luiz Carlos Louzado Josino
admitiu ter pilotado a motocicleta, parando o veículo para viabilizar a descida do segundo assaltante (“Luciano”), que desceu e abordou a vítima, pegando as bolsas e demais pertences, tendo o recorrente obedecido ao comando do segundo assaltante, dando rápida fuga à dupla.

Consoante bem observado pela magistrada sentenciante, se o recorrente
Luiz Carlos Louzado Josino
não tivesse aderido ao crime, teria empreendido fuga sem a pessoa de “Luciano”, pois a vítima começou a gritar por socorro, mas assim não fez, pelo contrário, a função do piloto de motocicleta é de grande importância na dinâmica do roubo, pois facilita a fuga e garante a consumação do delito.

Na mesma linha intelectiva, colaciona-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“De acordo com sedimentada jurisprudência desta Corte, espelha situação de coautoria funcional, e não de mera participação, aquele que se propõe a conduzir o comparsa até o local escolhido, dando-lhe fuga após a consumação do roubo, visto que sua contribuição não deixa de ter especial relevância, ao passo que a causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenhem mínima participação delitiva.”.
(TJMT, Apelação criminal n. 0002493-13.2016.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 13/09/2021).

Nesse contexto, entendo comprovada nos autos a subtração dos bens da vítima mediante grave ameaça exercida com o uso ostensivo de arma de fogo pelo apelante
Luiz Carlos Louzado Josino
, em concurso de agentes, o que torna descabido o pleito absolutório do crime descrito no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Em seguida, a Defensoria Pública pleiteia a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157, do Código Penal, ante a ausência de laudo pericial para atestar a eficiência do artefato.

Entretanto, segundo o Enunciado n. 1 desta Corte de Justiça: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

A vítima foi categórica em ressaltar que o indivíduo que estava na garupa da motocicleta que era conduzida pelo apelante, empunhava arma de fogo por ocasião do roubo.

Logo, comprovado o emprego da arma de fogo no crime de roubo pelo depoimento da vítima e termo de apreensão, é devida a incidência da aludida causa de aumento de pena.

Dessa maneira, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva do apelante
Luiz Carlos Louzado Josino
é de rigor a manutenção da condenação pela prática do crime de roubo com emprego de arma e em concurso de agentes.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO

Embora a dosimetria da pena não tenha sido objeto de indagação por parte da Defensoria Pública, verifica-se a necessidade de correção, de ofício, uma vez que a confissão do apelante, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida porquanto fora utilizada como fundamento para a condenação.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE, AINDA QUE A CONFISSÃO SEJA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência na dosimetria da pena.

2. O paciente foi condenado à pena de 18 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 32 dias-multa, no regime inicial fechado, pelos crimes de roubo e extorsão qualificada, com causas de aumento de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a confissão espontânea, ainda que parcial, pode ser reconhecida como atenuante e compensada integralmente com a agravante da reincidência na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a confissão do acusado, quando utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ser parcial, qualificada ou retratada em juízo.

5. A jurisprudência do STJ também admite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que a confissão seja parcial ou qualificada.

6. No caso concreto, a confissão do paciente foi qualificada e utilizada como um dos fundamentos para a condenação, justificando a aplicação da atenuante. IV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 15 ANOS

E 9 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 30 DIAS-MULTA. (HC n. 941.837/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Passo à dosimetria.

A pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
diante do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (concurso de agentes), o que mantenho.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, promovo a compensação, de modo que a pena permanece inalterada.

Na última etapa, aumenta-se a pena na fração de 2/3 (dois terços), resultando em uma pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Mantido o regime inicial fechado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto pela Defensoria Pública, em consonância com o parecer ministerial, e, de ofício, aplico a atenuante da confissão espontânea e, assim, reduzo a pena do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025